Tribunal: TJMT
Processo: 1015731-75.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015731-75.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RONIE JACIR THOMAZI - CPF: 567.140.841-53 (ADVOGADO), LEONIDAS ZAIAS - CPF: 368.243.489-53 (AGRAVANTE), LEANDRO CAETANO NAZARIN - CPF: 023.245.031-58 (AGRAVADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
INDEFERIMENTO DA LIMINAR
DE REINTEGRAÇÃO
APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Antes de examinar o pedido liminar, o Juiz que preside o feito determinou a realização de audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC, e, por entender não haver maiores substratos probatórios que demonstrassem o efetivo esbulho (caracterizado pela posse injusta da parte ré), indeferiu o pedido de tutela formulado pela parte autora.

Partilhando do mesmo entendimento exarado na decisão agravada, entendo que não restaram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para fins de deferimento da medida liminar, sendo necessária dilação probatória para comprovação das delimitações e confrontações dos imóveis.

Assim, numa análise preliminar e não-exauriente do tema, imperioso manter a decisão agravada, a fim de prestigiá-la, com aplicação do princípio da imediatidade, uma vez que o seu prolator é quem melhor pôde avaliá-la, pois teve atuação direta sobre a prova oral colhida na audiência de justificação.

Não havendo modificação na situação fática retratada nos autos, deve ser mantida a decisão de 1º grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual se nega provimento ao recurso.
R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LEONIDAS ZAIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1000920-69.2019.8.11.0046, ajuizada em desfavor de LEANDRO CAETANO NAZARIN, que indeferiu a medida liminar de reintegração.

Em suas razões, alega o agravante que preenche os requisitos elencados nos artigos 560 e 561, do CPC, visto que é proprietário do Lote 82, sendo que referido imóvel é vizinho de uma área pertencente ao Requerido/agravado, a qual é composta pelos Lotes 83, 84 e 85 da Gleba Padronal-A, área esta que o Requerido adquiriu do próprio Autor/agravante em 10/03/2014, por meio de instrumento particular de cessão de direito possessórios,

Aduz que no Instrumento Contratual de Cessão de Posse dos Lotes 83, 84 e 85 ao Requerido, está previsto que o Autor reservou para si a posse do Lote 82, bem como esta posse sobre tal lote já foi objeto de reconhecimento judicial, por meio do deferimento de ordem de manutenção de posse em favor do Autor no processo de nº 1009/2006 (Código 20981).

Informa que consta estipulação expressa da modalidade de contratação “ad corpus”, conforme se infere da cláusula 4ª do contrato.

Afirma que a atitude do Requerido/agravado de construir sua cerca dentro do imóvel do Autor configura o esbulho e que a presente ação está sendo proposta dentro do prazo de ano e dia, na medida em que o Requerido construiu a cerca no início do mês de junho de 2018.

Nesses termos pede pela concessão de liminar, a fim de que seja reintegrado na posse da área esbulhada pelo Requerido/agravado.

No mérito, requer seja provido o recurso para o fim de reformar a decisão agravada, determinando-se a reintegração do Agravante na posse da área esbulhada pelo Agravado, de modo a se restabelecer a divisa original entre os Lotes 82 e 83 da Gleba Padronal-A.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID 21094005).

Contraminuta da parte agravada (ID 24354476).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019